Tribunal: TJES
Processo: 5040558-86.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compulsória; Voluntária; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040558-86.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVETE DOS SANTOS MAGALHAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040558-86.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: IVETE DOS SANTOS MAGALHAES
RECORRIDOS
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA; INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA Nº 72/2021. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA DATA DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] a parte Autora pretende que seja implantada sua aposentadoria, sob o argumento, em síntese, de que o IPAMV indeferiu o pedido administrativo sob o fundamento de que não preencheu um dos requisitos na modalidade requerida, o que por sua vez não concorda. A requerente argumenta que o art. 43 da Lei Orgânica Municipal de Vitória, antes da alteração ocorrida pela Lei Complementar n. 08 de 16/04/2021, previa expressamente o tempo de serviço público em 10 anos, tendo a autora efetivado esse tempo em 03/03/2021, antes mesmo da Regulamentação da Concessão da Aposentadoria, pelo que em decorrência da autonomia do Município de Vitória para adequação da legislação e diante da inexistência de transição, requereu fosse concedida e implantada a sua aposentadoria. Pede, em síntese que seja declarada a nulidade do ato administrativo que indeferiu a sua aposentadoria; que seja fixada a data da aposentadoria em 03/03/2021, como seja determinado que o réu proceda a implantação da aposentadoria e sua concessão, com o pagamento dos valores do benefício retroativo a 04/04/2021; seja declarado que a autora atendeu os requisitos para a concessão da aposentadoria.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a autora possui direito adquirido à concessão de aposentadoria pelas regras anteriores à Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, considerando que completou o requisito temporal de 10 anos de serviço público após a publicação da referida emenda, mas antes da publicação da Lei Complementar nº 008/2021, em 16/04/2021; (ii) determinar se a autora preenchia os requisitos para aposentadoria sob a égide da legislação vigente no momento do fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5.
Do mérito. Sabe-se que o direito previdenciário brasileiro é regido pelo princípio
tempus regit actum
. Portanto, para que a autora fizesse jus às regras anteriores (art. 40, §1º, III, 'a' da CF/88 com redação anterior à EC 103/19 e Lei Orgânica antiga), deveria ter implementado todos os requisitos cumulativos antes da alteração legislativa local.

6.
No caso em análise, é fato incontroverso que, na data da publicação da Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021 (18/01/2021), a autora contava com 09 anos, 10 meses e 15 dias de efetivo exercício no serviço público. O requisito exigido pela legislação anterior era de 10 anos. Logo, na data da mudança do regime constitucional municipal, a autora não possuía direito adquirido, mas mera expectativa de direito.

7.
A tese da autora de que o art. 7º, §2º da Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021 teria criado um hiato de vigência, permitindo a aplicação das regras antigas até a edição da Lei Complementar nº 008/2021, não merece prosperar. A interpretação sistemática das normas revela que a Emenda à Lei Orgânica, ao referendar a EC nº 103/2019, revogou imediatamente o regramento anterior incompatível. A necessidade de Lei Complementar para fixar o tempo de contribuição e demais requisitos não implica a manutenção da vigência de regras já revogadas pela nova ordem constitucional local, tampouco autoriza a concessão de benefício com base em requisitos mistos em desconformidade com as regras de transição estabelecidas.

8
. Dessa forma, se a autora não preencheu os requisitos durante a vigência da lei anterior, submete-se às novas regras ou às regras de transição trazidas pela nova legislação. Tendo a autora completado o tempo de 10 anos apenas em
03/03/2021
, quando já vigente a Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021, seu pedido deve ser analisado à luz das novas exigências (regras de transição do art. 4º da Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021), as quais, conforme demonstrado no processo administrativo, não foram atendidas no momento do requerimento. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)